Tribunal: TJDFT
Processo: 0718694-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RÉU. CONDIÇÕES DA AÇÃO AFERIDAS IN STATUS ASSERTIONIS. QUESTÃO QUE SE RELACIONA COM O MÉRITO E COM A PRODUÇÃO DE PROVAS. NARRATIVA DA AUTORA QUE APONTA PARA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSISTENTE NOS DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. FOMENTO MERCANTIL. CDC. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER IMPOSTA, EM VISTA DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E DA INSUFICIÊNCIA DOS REPASSES DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 373, II, DO CPC. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LICITUDE DOS DESCONTOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. PERCENTAGEM ADEQUADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante (Teoria Da Asserção). Em outras palavras, define-se à luz da narrativa formulada pelo autor, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direto, não do resultado da demanda, razão pela qual é desnecessário o exame dos fatos e provas, nesse momento incipiente de análise das condições da ação. E em se provando, no curso do processo, que não estão presentes as condições, será a hipótese de improcedência do pedido.
1.1. No caso, a autora narrou em sua inicial que contratou com o réu a antecipação de recebíveis derivados de operações com cartão de crédito de seus clientes e que sofreu descontos em sua conta corrente sem qualquer justificativa e comprovação da origem pela instituição bancária, argumentos que emprega para amparar a tese adotada de falha na prestação de serviços. Não se vislumbra, assim, a alegada inépcia da inicial.
2. Tratando-se de operação que visa fomentar a atividade comercial da empresa, não se verifica a presença do destinatário final a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, dos arts. 42, parágrafo único e 42-A do referido Diploma Legal.
3. Se o réu alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer imposta com base na regularidade dos descontos pela previsão contratual e pela insuficiência dos repasses efetuados pelas operadoras de cartão de crédito, deve comprovar tais condições, no mínimo, acostando aos autos o contrato firmado entre as partes e documentos que atestem a insuficiência aventada. Deixando de guarnecer os autos com tais documentações, descumpre o ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC e, assim, deixa de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta, sem configurar enriquecimento sem causa do credor, mas em valor hábil a desestimular o devedor ao descumprimento da obrigação. Se, no caso concreto, não se verifica qualquer desproporção quanto a tais requisitos, não deve sofrer modificação o valor fixado pela instância a quo.
5. Tendo a autora logrado comprovar os danos materiais sofridos e não tendo o réu demonstrado a licitude e a regularidade dos descontos promovidos na conta corrente da autora, não se mostra cabível o afastamento da condenação do réu ao pagamento da indenização fixada a esse título.
6. A pessoa jurídica pode vir a sofrer dano moral, decorrente do abalo de sua honra objetiva, conforme Súmula no 227/STJ, incumbindo a ela provar nos autos que sua imagem, credibilidade, ou relação com os fornecedores ou o público em geral quedou abalada pelo ato ilícito (CPC, art. 373, I).
6.1. Não tendo sido comprovado pela autora qualquer abalo em tais atributos, não há lastro para a pleiteada compensação por danos morais.
7. Tendo sido ambas as partes vencedoras e vencidas na lide, devem ambas arcar com os encargos processuais, na proporção de suas sucumbências. De regra, os ônus sucumbenciais são estabelecidos conforme o princípio da sucumbência, sendo o princípio da causalidade aplicado de forma subsidiária.
7.1. Na hipótese, a autora foi condenada a arcar com 30% (trinta por cento) dos ônus sucumbenciais, na medida em que seus pleitos foram julgados parcialmente procedentes, e tal percentagem se mostra adequada à extensão de pedidos acolhidos.
8. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.